Tribunal: TJDFT
Processo: 0731192-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. FILHO MENOR. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE OS GENITORES SOBRE A GUARDA, ALIMENTOS E REGIME DE CONVIVÊNCIA DO PAI COM O FILHO. CRIANÇA SOB A GUARDA DE FATO DA MÃE. AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO A JUÍZO DE FAMÍLIA LOCAL. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DA CRIANÇA E SUA GENITORA NO CURSO DA DEMANDA. REDISTRIBUIÇÃO. ENCAMINHAMENTO AO FORO DO LOCAL DO NOVO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA SUJEITA A REGRA ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA, ART. 147, I e II). FORO DE DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL OU, NA FALTA DESTE, LUGAR ONDE SE ENCONTRE A CRIANÇA. POSTULAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. FORMULAÇÃO ADVINDA DA GENITORA, DO INFANTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DE RESIDÊNCIA DO MENOR QUE TITULARIZA A AÇÃO. LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO EPISÓDICO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Dispondo a ação de família sobre interesses imediatos de menor, atrai a incidência dos regramentos insertos no artigo 53, incisos I, “a”, e II, e, precipuamente, no artigo 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na definição da competência, à medida em que, ainda que se esteja tratando-se de questão processual, a regra segundo a qual a ação que diz respeito a interesses de criança ou adolescente deve ser processada e julgada no local do foro do domicílio do seu representante encarta a presunção de que essa solução é a que condiz com o princípio do melhor interesse, introduzido no sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, ensejando que, conquanto aludidos regramentos disponham sobre competência territorial, revestem-se de natureza cogente, estabelecendo, pois, situação de de competência de natureza absoluta.
2. Aviada ação de guarda, alimentos e regime de convivência pela genitora e pelo infante em face do pai, a competência deve ser fixada em conformidade com o domicílio do infante, porquanto o fato de a ação transitar no local em que é radicado encerra a presunção de que facilita a defesa dos seus interesses e o acesso ao Judiciário, apreensão que se aplica às demais ações de família que envolvem os interesses de menor, revestindo a competência de natureza absoluta, donde, havendo mudança de domicílio do infante no curso da ação, seus interesses preponderam em face, inclusive, do princípio da perpetuação da jurisdição, consoante o sistema de proteção legal albergado pelo legislador constitucional, determinando que a ação em que está inserido ou disponha sobre seus interesses e direitos seja transposta para o local em que fixara residência (CPC, art. 53, I, “a”, e II; ECA, art. 147, incisos I e II; CF, art. 227).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.